Tribunal: TJDFT
Processo: 0747799-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE VERBAS SALARIAIS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação de obrigação de fazer, rejeitou a impugnação da executada à penhora de 10% de sua remuneração para a satisfação de crédito decorrente de rescisão contratual e restituição de veículo de luxo. A agravante sustenta a impenhorabilidade de seus rendimentos, alegando comprometimento de sua subsistência e existência de outra penhora de 5% sobre seu salário em ação distinta.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a penhora de 10% dos rendimentos da agravante compromete sua subsistência e a de sua família, justificando a aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015
III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade de salários e proventos prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, pode ser relativizada em hipóteses excepcionais, desde que preservado montante suficiente à subsistência digna do devedor e de sua família.
4. O ônus de demonstrar que a penhora compromete o mínimo existencial recai sobre a parte executada, conforme disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 833, IV, e 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 16/6/2020; STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 3/10/2018; STJ, AgInt no REsp n. 1.819.394/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 31/05/2021; TJDFT, Acórdão 1912889, 0726814-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 27/08/2024; TJDFT, Acórdão 1673618, 0734686-39.2022.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 07/03/2023.